Tribunal: TJDFT
Processo: 0727269-40.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REUNIÃO DE PROCESSOS. PREVENÇÃO. PREJUÍZO PROCESSUAL. NÃO DEMONSTRADO. TAXATIVIDADE MITIGADA. NÃO APLICAÇÃO. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ART. 1015 DO CPC.
I – O STJ, sob a sistemática do recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o rol do art. 1.015 do CPC tem taxatividade mitigada, sendo cabível a interposição do agravo de instrumento em hipóteses não previstas, desde que verificada urgência.
II – A decisão que reconhece a prevenção e determina o julgamento em conjunto de processos para evitar decisões contraditórias, sem a prova de prejuízo para defesa, não se enquadra nas hipóteses taxativas do art. 1.015, do CPC.
III – A alegação de que o juízo prevento poderá decidir contra os interesses do recorrente não é plausível, seja porque não lhe é dado escolher o juízo que lhe convém, seja porque quaisquer questões que envolvam a validade das provas apresentadas na ação monitória poderão ser rediscutidas em apelação interposta em face de eventual sentença desfavorável.
IV – Negou-se provimento ao Agravo Interno.